Tribunal: TJMT
Processo: 0000288-90.2015.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000288-90.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HILARIO BARROS DA SILVA - CPF: 006.264.941-84 (APELADO), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), ANDREIA BARBOSA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAPROCESSUAIS NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e o condenou apenas pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

III. Razões de decidir

3.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

4.

As declarações prestadas pela vítima e por sua genitora foram colhidas apenas na fase inquisitorial e não ratificadas em juízo, pois ambas não foram localizadas, tendo o Ministério Público desistido de suas oitivas.

5.

O exame de corpo de delito revelou apenas lesão leve (equimose labial) e a ausência de provas judicializadas fragiliza a tese acusatória, não sendo possível firmar um juízo de certeza necessário para a condenação.

6.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser mantida a sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação criminal exige prova robusta e segura dos fatos imputados ao acusado, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de ratificação em juízo das declarações prestadas exclusivamente na fase inquisitorial, sem outros elementos de corroboração, impede a formação de juízo de certeza necessário para condenação. 3. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da absolvição quando subsiste dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 217-A, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 13.431/2017, art. 11, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp n. 3.050.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025; TJMT, Ap. Crim. 0004683-32.2016.8.11.0004, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 3ª Câmara Criminal, j. 21/09/2022, DJE 23/09/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

HILÁRIO BARROS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da ação penal n.º 0000288-90.2015.8.11.0049, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o apelado
HILÁRIO BARROS DA SILVA
como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos,
absolvendo-o
, contudo, da imputação de prática do crime previsto no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 320753985).

Nas razões recursais registradas sob o ID 320753986, o
Parquet
busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável estão satisfatoriamente comprovadas, motivo pelo qual requer a
condenação
do recorrido pelo crime de estupro de vulnerável
. Ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 320753988, por meio das quais a defesa requer seja negado provimento ao apelo ministerial, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de provas judicializadas aptas a embasar um decreto condenatório.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso ministerial
, conforme parecer de ID 333260890.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusação, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta do procedimento investigatório que, no dia 06 de janeiro de 2015, por volta das 09h30min, o recorrido
HILÁRIO BARROS DA SILVA
, vulgo
"Luiz"
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta praticou ato libidinoso com a menor
Andreia Barbosa Lima
, de apenas 10 (dez) anos de idade.

A denúncia também narra que, na mesma data, o recorrido foi flagrado mantendo sob sua guarda arma de fogo e munições, consistentes em uma espingarda, de fabricação artesanal, um frasco de pólvora, uma caixa contendo espoletas, um frasco contendo vários chumbos, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo se extrai do caderno investigativo, a vítima frequentava a residência do patrão de sua mãe e o denunciado trabalhava e residia no local. No dia dos fatos, a menor encontrava-se sozinha na referida residência quando
HILÁRIO
a chamou para levar umas roupas para lavar, momento em que a pegou pelos braços, a levantou, passando a beijá-la. Após o ato, este pediu para que ela não contasse a ninguém, que era um segredo entre eles.

No caminho, enquanto levavam as roupas, o denunciado passou a beijá-la novamente e em seguida, passou a mão em suas pernas. Imediatamente, quando retornaram, a vítima relatou os fatos para sua mãe, e esta acionou as autoridades competentes.

Por tais fatos, o recorrido foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo; no entanto, ao término da instrução criminal foi absolvido da primeira imputação, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP e no aforismo jurídico
in dubio pro reo,
restando condenado apenas pelo tipo do art. 14 da Lei 10.826/2003.

Nesse contexto o
Parquet
apresenta-se inconformado perante esta instância revisora, almejando a condenação do apelado, consoante já relatado.

1.

Da pretensão condenatória:

Consoante relatado, a irresignação ministerial frente à r. sentença absolutória tem amparo na especial relevância garantida à narrativa da vítima em hipóteses como a sob análise, alegando ser suficiente para firmar o desfecho condenatório.

Entretanto, compulsados os autos e cotejando todos os elementos probatórios angariados, percebo que
a irresignação não merece prosperar
.

É sabido que nos crimes de
natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância probante, inclusive, bastando para amparar o decreto condenatório. Todavia, exige-se para isso que ela seja segura, coerente e harmônica, e esteja minimamente corroborada por outros elementos de convicção

que autorizem concluir pela responsabilização penal do agente.

Ou seja, para que façam
jus
ao valor probatório diferenciado e sustentem satisfatoriamente a condenação criminal, é necessário que as declarações da vítima sejam firmes e coesas, pois, em situações contrárias, se a ofendida se porta de maneira paradoxal, seus depoimentos acabam fragilizados por dúvidas e contaminados por incertezas, não sendo suficientes para demonstrar a responsabilidade do increpado.

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci preleciona:

“
Condenação por estupro baseada na palavra da vítima:
existe a possibilidade de condenação, mas devem ser considerados todos os aspectos que constituem a personalidade do ofendido, seus hábitos, seu relacionamento anterior com o agente, entre outros fatores.
Cremos ser fundamental, ainda, confrontar as declarações prestadas pela parte ofendida com as demais provas existentes nos autos. A aceitação isolada da palavra da vítima pode ser tão perigosa, em função da certeza exigida para a condenação
,
quanto uma confissão do réu.
Por isso,
a cautela se impõe redobrada.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza – Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada – 14. ed. rev., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – destaquei.

Por sinal, a matéria se encontra pacificada no âmbito deste e. Sodalício, tendo a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editado em sede de uniformização de jurisprudência o
Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe
:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.”

E trazendo tal substrato teórico à hipótese
sub judice
, vislumbro que, os relatos mais contundentes sobre o ilícito — da vítima
Andreia Barbosa Lima
e de sua genitora
Alcionira Barbosa Rodrigues
–, os quais narram que o apelado supostamente teria beijado a infante forçadamente,
“chupado sua língua”
(sic) e passado as mãos em suas pernas, pedindo-lhe que não contasse a ninguém, pois seria um segredo entre eles, foram produzidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Esclareço que tais declarações não foram ratificadas sob o pálio da jurisdição, após ser homologada a desistência da oitiva destas em juízo (ID 320753976), conforme expressamente manifestado pelo
Parquet,
diante da ausência de informação a respeito do paradeiro de ambas (ID 320753972).

Nesse ponto, no que tange ao argumento ministerial de que seria desnecessária nova inquirição da ofendida em juízo, ante a observância dos parâmetros processuais pertinentes na fase policial e em razão do disposto na Lei nº 13.431/2017, que visa prevenir a revitimização, imperioso destacar que tal argumentação não merece prosperar.

A Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevê, em seu art. 4º, IV, e art. 11, §2º, que a criança ou adolescente vítima de violência não é obrigada a depor, devendo ser respeitada sua vontade de não se expressar durante seu depoimento em juízo, após devidamente informada dos seus direitos.

Todavia, esta norma não dispensa a necessidade de oitiva da vítima em juízo quando esta é essencial para a comprovação da autoria delitiva, mas apenas estabelece que a vítima não pode ser compelida a depor contra sua vontade, e que, caso aceite depor, deve ser ouvida por meio de procedimento especial (depoimento especial ou escuta especializada), que visa evitar a revitimização.

No caso concreto, não há nos autos nenhum elemento que indique que a vítima ou sua genitora tenham manifestado vontade de não depor em juízo. Ao contrário, o que se verifica é que o Ministério Público desistiu de suas oitivas por não terem sido localizadas, e não por manifestação de vontade das mesmas de não depor.

Por sua vez, ainda que se argumente que a materialidade delitiva estaria comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 320752894 - Pág. 64/66), o qual atestou a presença de
"equimose avermelhada em lábio superior"
na vítima
A. B. L.
, a constatação tímida do citado vestígio físico, por si só, não conduz à certeza inafastável da prática do tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal.

Ao contextualizar tais elementos de convicção às demais provas constantes nos autos, efetivamente submetidas ao contraditório,
resta patente o temor de uma injusta condenação
.

Isso porque, conquanto existam
indícios
da ocorrência do crime sexual suportado pela vítima, para a condenação é necessário um juízo de certeza, o qual não pode ser alcançado
in casu
.

O acervo probatório judicializado se restringe ao depoimento judicial do policial militar
João Paulo da Silva Dias,
o qual se limita a reproduzir o que ouviu do policial civil
Leomar
, de acordo com o que este soube da genitora da vítima, recordando-se vagamente da acusação no sentido de que o recorrido teria tocado numa criança e tentado beijá-la (ID 320753924).

Por sua vez, a psicóloga
Gemila Peralta Jaser

não se recordou do caso e o próprio policial civil
Leomar Ferreira dos Santos
declarou em juízo não se recordar da acusação sobre violência sexual, descrevendo apenas as circunstâncias da apreensão da arma artesanal encontrada no interior do veículo conduzido pelo recorrido (ID 320753976).

O apelado, em todas as oportunidades em que foi ouvido (ID 320753976 e ID 320752894 - Pág. 70/72), negou veementemente a prática de qualquer ato libidinoso, admitindo apenas a posse da arma de fogo — ponto este já dirimido pela condenação na primeira instância, e que ora não se questiona.

Nessa conjuntura, não se descuida haver plausibilidade na tese acusatória de que a vítima fora alvo de possível crime de estupro de vulnerável, notadamente à vista das declarações extrajudiciais apresentadas por ela. Ocorre que, como bem elucidado pelo d. juízo
a quo
, a escassez de provas judicializadas não supre as fundadas dúvidas remanescentes quanto à prática criminosa.

E tal entendimento ressoa no fato de que, além de não ter sido realizada a oitiva da ofendida em juízo, a versão acusatória não foi ratificada, e sob o crivo do contraditório, todas as provas que derivam daquela versão extrajudicial ficam
fragilizadas
, de tal modo que, consistindo em imputação de crime grave,
as provas amealhadas aos autos realmente não se mostram seguras o bastante para subsidiar a prolação de um édito condenatório
. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação do réu não pode ser fundamentada exclusivamente em relato extrajudicial da vítima e testemunhos indiretos, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal.
5. O relato da vítima somente seria apto para justificar a condenação se tivesse sido colhido sob o rito de depoimento especial, com participação da defesa, conforme os arts. 11 e 12 da Lei 13.431/2017, ou na audiência de instrução da ação penal, o que não ocorreu no caso
. 6. A ausência de produção de provas diretas e idôneas sobre a autoria dos fatos impede a condenação do réu, sendo necessária a absolvição.
[...] Tese de julgamento:
1. A condenação criminal não pode ser fundamentada exclusivamente em relato extrajudicial da vítima e testemunhos indiretos 2. O relato da vítima somente pode justificar a condenação se colhido sob o crivo do contraditório
. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp n. 3.050.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025) – destaquei.

Destarte, sopesando todo o contexto probatório e as minúcias fáticas extraídas dos depoimentos da vítima e das testemunhas, entendo que deve ser privilegiada a conclusão alcançada pelo d. juízo singular, primando-se pela
presunção da inocência
.

Necessário frisar que não se está aqui afirmando a inocência do apelado ou tampouco negando a existência do fato criminoso, diferente disso, apenas ratifica-se a conclusão da d. magistrada singular quanto à insuficiência do conjunto probatório para subsidiar uma condenação, remanescendo dúvida quanto à autoria da suposta prática delitiva.

E assim o é porque, por mais relevante que seja a palavra da vítima nos delitos dessa natureza, na hipótese dos autos,
não foi ratificada em juízo
, assim como
não encontrou amparo suficiente na prova testemunhal judicializada
, razão pela qual deve ser privilegiada a máxima jurídica do
in dubio pro reo
, pois para a condenação não basta a mera possibilidade de o réu ter cometido o crime, sobretudo diante das gravosas consequências advindas da condenação por um delito hediondo.

Como cediço, no processo penal a dúvida milita em favor do acusado, e
a
prova para embasar a condenação deve ser robusta e convincente, apta a autorizar a formação de um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Não discrepa a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. Ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual
, é imprescindível que as suas declarações sejam respaldadas por outros elementos de prova colhidos nos autos. Se o conjunto probatório formado não corrobora a palavra da vítima, se mostrando frágil e insuficiente a respaldar uma condenação, a
sentença

absolutória
deve ser mantida
.”
(TJMT – N.U 0004683-32.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022) – destaquei.

Assim sendo, a fim de evitar uma condenação embasada em ilações ou conjecturas, impõe-se ratificar o édito absolutório proferido na instância
a quo
, porque, embora a condenação exija prova plena e convincente,
para a absolvição basta a dúvida, que, quando existente, deve ser solvida em favor do acusado
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo,
tal como ora se constata.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de ratificar a
absolvição de
HILÁRIO BARROS DA SILVA
da imputação de prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, tal qual reconhecido pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n. 0000288-90.2015.8.11.0049.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026